Tribunal: STF
Processo: RE 1390937
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Regulatório. Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Cobrança pelo uso de faixas de domínio de rodovias por concessionárias de energia elétrica. Matéria com estatura constitucional reconhecida pelo STF. Ausência de divergência apta. Impossibilidade de modulação de efeitos na via eleita. Embargos de divergência não conhecidos em parte e, no mais, inadmitidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal pelo qual, em consonância com a evolução jurisprudencial da Corte, firmou-se a impossibilidade de cobrança pelo uso de faixas de domínio de rodovias por concessionárias de energia elétrica, reconhecendo-se tratar-se de bem público de uso comum do povo, compartilhado sem ônus no caso de serviços públicos essenciais.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste divergência jurisprudencial apta entre órgãos fracionários do STF acerca da natureza constitucional da controvérsia; (ii) estabelecer se é cabível, na via dos embargos de divergência, a modulação de efeitos do entendimento firmado.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência atual do STF, consolidada em julgamentos plenários de embargos de divergência (RE nº 889.095-AgR-ED-Edv/RJ e RE nº 1.181.353-AgR-ED-ED-Edv-AgR/SP), reconhece a estatura constitucional da matéria relativa à cobrança pelo uso das faixas de domínio, afastando paradigmas anteriores que qualificavam o tema como infraconstitucional.



    4. Não se admite a invocação de precedentes superados como paradigmas de divergência, pois não configuram dissídio atual entre órgãos do Tribunal.



    5. O pedido de modulação de efeitos não se insere no objeto dos embargos de divergência, consoante os arts. 330 e seguintes do Regimento Interno do STF, razão pela qual não pode ser conhecido.



    6. De todo modo, a modulação já foi expressamente rejeitada pelo Plenário no julgamento do RE nº 889.095-AgR-ED-EDv-ED/RJ, em sessão virtual.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de divergência não conhecidos em parte e, no mais, inadmitidos.



    DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF.



    1. As faixas de domínio são consideradas bem público de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura em outros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, não havendo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF.



    3. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 127).



    2. A compreensão foi mantida após dois embargos de declaração (e-docs. 132 e 140).



    3. Nas razões dos embargos, sustenta-se a divergência com relação a precedentes deste Supremo Tribunal Federal nos quais esposada compreensão sobre o caráter meramente infraconstitucional da matéria, afastada a aplicação do que decidido nas ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF, bem como no Tema RG nº 261. Argui-se a manutenção da competência privativa da União para legislar sobre energia e, ainda, a necessidade de modulação de efeitos em vista da alteração da jurisprudência desta Corte Maior, inclusive da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, pela possibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio (e-doc. 141). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, é certo que a questão atinente à estatura constitucional da controvérsia encontra-se bem assentada na jurisprudência iterativa deste Supremo Tribunal Federal, conforme julgamento pelo Plenário de dois embargos de divergência, nos REs nº 889.095-AgR-ED-Edv/RJ e nº 1.181.353-AgR-ED-ED-Edv-AgR/SP. 



    5. Dessarte, inviável a arguição de paradigmas que, atualmente, não são capazes de demonstrar a divergência entre os órgãos judicantes deste Supremo Tribunal Federal.



    6. Adiante, é certo que a arguição da modulação de efeitos escapa do objeto dos embargos de divergência, ex vi do art. 330 e seguintes do Regimento Interno desta Corte, razão pela qual não conheço dos embargos, nesta parte. 



    7. Ainda que fosse viável a devolução, a modulação de efeitos do posicionamento do Supremo Tribunal Federal foi rechaçada à unanimidade no julgamento do RE nº 889.095-AgR-ED-EDv-ED/RJ, em Plenário virtual realizado entre 1º/08/2025 e 08/08/2025.



    8. Ante o exposto, não conheço de parte dos embargos de divergência e, na parte conhecida, inadmito o recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator